Tribunal: CARF
Processo: 12898.000154/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000154/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.135 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
GLAUCE SANTOS MORAIS CALAZANS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
EX-COMBATENTE. ISENÇÃO. RENDIMENTOS.
A isenção do imposto de renda aplicável a ex-combatente e respectivos
pensionistas abrange apenas os proventos ou pensões decorrentes de reforma
ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB
pagos de acordo com os Decretos-leis nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de
1946, Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de
julho de 1963 e art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho de 1990.
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito atinente aos juros
moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000154/2009-70
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000154/2009-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário em face do Recorrente ter omitido rendimentos
tributáveis auferidos mediante ação judicial, nestes termos (processo digital, fls. 41 e 42):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
EM
VIRTUDE
DE
DECISÃO JUDICIAL
[...]
0 Sr José Calazans Filho impetrou ação de cobrança de juros e correção monetária
contra o INSS em 1996 alegando que o Instituto não efetuou o pagamento dos
acessórios (juros e correção monetária) quando do pagamento de diferenças de
proventos referentes ao período de março de 1976 e fevereiro de 1991 (fls.15/16).
O pedido foi julgado procedente (fls.17/21) e emitido o Alvará de Levantamento em
18/04/2005 (fls.29) mandando que o INSS efetuasse o pagamento de R$ 316.404,95.
Em 06/05/2005, foi recebido o valor bruto de R$ 321.653,49, sendo recolhidos pela
instituição bancária a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF)
no valor de R$ 1.222,28 e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 9.649,60
(fls.30).
Tendo em vista que o autor da ação faleceu em 2001, as beneficiárias finais da ação
foram: a cônjuge meeira, Sra Glauce Santos Morais Calazans, a quem coube 50% do
valor recebido, e suas quatro filhas, cabendo a cada uma 12,5% do total.
A fiscalizada alegou, em sua resposta (fls.10/11) ao Termo de Inicio de Fiscalização,
que os valores recebidos na ação judicial, juros e correção monetária, estariam isentos
de tributação por incidirem sobre benefícios previdenciários decorrentes de
aposentadoria especial de ex-combatente amparados pela isenção.
Acrescentou que os , rendimentos possuíam natureza indenizatória por lucros cessantes
e juros, sendo totalmente isentos de tributação.
Impugnação
Inconformada, a Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 12-48.428 - proferida pela 20a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - de onde transcrevo os
seguintes excertos (processo digital, fls. 65 e 66):
A impugnante contesta integralmente o lançamento, alegando que:
- o crédito recebido no ano de 2005 decorre de ação judicial movida pelo
falecido esposo da autuada, o Sr. José Calazans Filho em face do INSS, que
tramitou na 35a Vara Federal da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
sob o n° 96.0003576-8;
- o objeto da referida ação foi o pagamento de juros e atualização monetária
relativos aos benefícios previdenciários decorrentes de aposentadoria especial
(Espécie 43) de ex-combatente;
- o crédito corresponde a proventos de aposentadoria de ex-combatente tem
natureza indenizatória por lucros cessantes e juros, estando totalmente isento de
tributação, nos termos do Art. 6°, Inciso XII, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de
1988 e do Art. 46, § 1°, Inciso I, da Lei 8.541, de 23 de dezembro 1992;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000154/2009-70

- a interessada não atendeu à intimação fiscal para juntar documento
comprobatório do reconhecimento da condição de ex-combatente, com o
fundamento legal do ato de concessão, em razão de não ter encontrado tal
documento, em virtude de ele ter sido lavrado a mais de vinte anos e de ter
estado sob a guarda do Sr. José Calazans, já falecido;
- a condição de ex-combatente do beneficiário da indenização é incontroversa;
- a verba recebida judicialmente, por corresponder a lucros cessantes e juros,
verba de natureza indenizatória, estaria isenta do IRPF com fundamento no Art.
46, § 1o, Inciso I, da Lei 8.541, de 23 de dezembro 1992;
- restando comprovado que o Sr. José Calazans Filho se enquadrava na condição
de ex-combatente beneficiado pela isenção de seus proventos e pensões, os juros
e a correção monetária incidentes sobre as diferenças de proventos também
seriam isentos, pois a verba acessória (juros e correção) possuiria a mesma
natureza da principal (diferenças de proventos);
- o valor principal de Cr$ 1.583.880,62 (791.940,31 + 791.940,62) foi pago ao
beneficiário pelo Órgão Previdenciário em 28/03/91, sem qualquer tributação,
conforme comprova o documento de fl. 11 do referido processo judicial, fato que
comprova que a verba paga é totalmente isenta de tributação, pois, caso assim
não fosse, o Órgão Federal pagador certamente teria efetuado a tributação;
- restando evidenciado que a verba principal não foi tributada, a acessória (juros
e correção monetária) também não é passível de tributação, pois, como bem
enfocado pelo Sr. Auditor-Fiscal, o acessório segue o principal.
Julgamento de Primeira Instância
A 20a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 63 a
70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AÇÃO JUDICIAL
São tributáveis a correção monetária e os juros compensatórios ou moratórios de
qualquer natureza, inclusive, os que resultam de sentença e quaisquer outras
indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos
isentos ou não-tributáveis
EX-COMBATENTE. ISENÇÃO. RENDIMENTOS.
A isenção do imposto de renda aplicável a ex-combatente e respectivos pensionistas
abrange apenas os proventos ou pensões decorrentes de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB pagos de acordo com os Decretos-
leis nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955,
art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963 e art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho
de 1990.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 75 a 79).

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000154/2009-70

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 5/10/2012
(processo digital, fl. 72), e a peça recursal foi interposta em 6/11/2012 (processo digital, fl. 74),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele conheço tomo
conhecimento.
Mérito
Falecimento de ex-combatente da FEB - Proventos e pensões
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
No que se refere aos proventos e pensões decorrentes de reforma por falecimento de ex-
combatente da FEB, cabem as considerações a seguir:
Após o término da Segunda Guerra Mundial, várias normas foram editadas, em sede de
legislação infraconstitucional, com vistas à concessão de pensões e vantagens
destinadas a ex-combatentes. Dentre elas, citam-se:
a) Decreto-lei n.o 8.794, de 23 de janeiro de 1946: regula vantagens a que têm
direito os herdeiros dos militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de
ferimentos e moléstias adquiridas ou agravadas na zona de combate, de acidente
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000154/2009-70

em serviço e de quaisquer outros motivos, desde que no teatro de operações da
Itália;
b) Decreto-lei n.o 8.795, de 23 de janeiro de 1946: regula as vantagens a que têm
direito os militares da FEB incapacitados fisicamente;
c) Lei n.o 2.579, de 23 de agosto de 1955: concede amparo aos ex-integrantes da
FEB julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar;
d) art. 30 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963: concede pensão aos ex-
combatentes da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados, sem prover
os próprios meios de subsistência, bem como a seus herdeiros;
e) Lei no 288, de 8 de junho de 1948: concede vantagens a militares e civis que
participaram de operações de guerra, nos casos de transferência à reserva
remunerada, reforma ou aposentadoria;
f) Lei no 1.756, de 05 de dezembro de 1952: estende ao pessoal da Marinha
Mercante Nacional, que tiver participado ao menos de duas viagens na zona de
ataques submarinos durante a segunda guerra mundial, os direitos e vantagens da
Lei no 288, de 1948;
g) Lei no 3.906, de 19 de junho de 1961: concede aos funcionários federais e
empregados autárquicos da União que participaram de operações de guerra na
Força Expedicionária, na Força Aérea e na Marinha de Guerra do Brasil
vantagens no caso de aposentadoria.
h) Lei no 4.297, de 23 de dezembro de 1963: concede aposentadoria sob a forma
de renda mensal vitalícia, igual à média do salário integral realmente percebido,
durante os 12 meses anteriores à respectiva concessão, ao segurado ex-
combatente de qualquer Instituto ou Caixa de Aposentadoria e Pensões para Ex-
Combatentes e seus dependentes;
i) Lei n.o 8.059, de 04 de julho de 1990: Dispõe sobre a pensão especial devida
aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes.
Para fins tributários, verifica-se, contudo, que a Lei n.o 7.713/88, em seu art. 6o, inc. XII,
concedeu isenção de Imposto de Renda apenas aos casos previstos nos Decretos-Leis n.o
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, na Lei n.o 2.579, de 23 de agosto de 1955, e no
art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, deixando de fora outros proventos e
pensões não vinculados a incapacidades, ou não atrelados a falecimentos e
desaparecimentos ocorridos no teatro de operações da Itália.
Lei no 7.713/88
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
...
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-
Leis nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de
agosto de 1955, e art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, em
decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira;”
(Grifei.)
Portanto, as aposentadorias e pensões recebidas em virtude de outros mandamentos
legais não estão abrangidas pela referida isenção.
Nesse sentido, conforme determina o art. 111 do CTN, é importante lembrar que se
interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Portanto, não se aceitam isenções senão aquelas exata e restritivamente inseridas na
letra da lei, não se acatando, mesmo que dentro de razoável hermenêutica, técnicas
interpretativas extensivas a situações não literalmente previstas. Outrossim, registre-se
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000154/2009-70

que fica patente a intenção do legislador: conceder isenção exatamente aos casos de
pensão vinculados às incapacidades, falecimentos e desaparecimentos de ex-
combatentes previstos nos Decretos-Leis n.o 8.794/46 e 8.795/46, Lei n.o 2.579/55, e art.
30 da Lei no 4.242/63.
Aqui, convém explicar que a atual Constituição Federal, no Ato das Disposições
Transitórias, art. 53, passou a prever um novo benefício aos ex-combatentes,
concedendo-lhes, à sua opção, a pensão de segundo-tenente. Tal benefício foi
regulamentado pela Lei n.o 8.059/90, sendo previsto, em seu art. 17, que, para aqueles
que não se enquadrassem nas condições desta nova lei regulamentar, seria mantida a
pensão concedida com base no art. 30 da Lei no 4.242/1963.
Lei no 8.059/90
“Art. 1o Esta lei regula a pensão especial devida a quem tenha
participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial,
nos termos da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, e aos respectivos
dependentes (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 53,
II e III).
(...)
Art. 3o A pensão especial corresponderá à pensão militar deixada por
segundo-tenente das Forças Armadas.”
“Art. 17. Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei no 4.242, de 17
de julho de 1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da
pensão especial de que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios
assegurados pelo citado artigo, até que se extingam pela perda do
direito, sendo vedada sua transmissão, assim por reversão como por
transferência.” [grifei]
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
“Art. 53. Ao ex-combatente que tenha participado de operações bélicas
durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n.o 5.315, de 12
de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos:
I –aproveitamento no serviço público sem a exigência de concurso com
estabilidade;
II - Pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente da
Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo
inacumulável com quaisquer rendimentos, recebidos dos cofres públicos,
exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção;
(...)”
Assim, cabe ter em mente que a isenção em questão decorre do art. 6o, inc. XII, da Lei
n.o 7.713/88, em conformidade com o art. 176 do CTN.
No presente caso, a contribuinte, à vista especialmente dos documentos de fls. 17 e 60,
comprova que é pensionista de ex-combatente. Contudo, não apresenta cópia do ato
administrativo que concedeu a pensão ou reforma ao Sr. Jose Calazans Filho.
Na verdade, a contribuinte não comprova documentalmente que a pensão ou os
rendimentos sobre os quais incidiram a correção monetária e os juros recebidos em
decorrência da ação judicial têm como fundamento os Decretos-leis nos 8.794 e 8.795,
de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242,
de 17 de julho de 1963 ou art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho de 1990.
Pelo contrário, a cópia do documento juntada por ela à fl. 60 parece indicar que o
benefício concedido ao Sr. José Calazans Filho seria da “Espécie 43”, que é listada no
site da Previdência Social na internet como um tipo de benefício, não mais concedido
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000154/2009-70

atualmente, referente a “Aposentadoria por tempo de serviço de ex-combatente (Lei no
4.297/63)” (http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=505; consulta ao site
em 14/08/2012).
A aposentadoria aludida na Lei no 4.297/63 não figura entre as hipóteses de isenção do
Imposto de Renda previstas taxativamente no art. 6o, inc. XII, da Lei n.o 7.713/88.
Nesse ponto, sem razão a Recorrente.
Incidência de IRPF sobre juros moratórios e correção monetária
A Recorrente também se insurge contra o fato dos juros moratórios e correção
monetária terem sido incluídos na base de cálculo da referida autuação. Confira-se (processo
digital, fl. 75):

(Destaque no original)
O julgador de origem entendeu não ter ficado provado nos autos que ditos
acréscimos incidiram sobre rendimentos isentos, razão por que decidiu pela improcedência da
impugnação, nestes termos (processo digital, fl. 70):
Assim sendo, não resta comprovado que os juros e a correção monetária recebidos em
decorrência da ação judicial incidiram sobre rendimentos isentos, cabendo, em face
disso, considerá-los tributáveis.
Não obstante o acima exposto, tocante à incidência do IRPF sobre os juros
moratórios, a razão está com o Sujeito Passivo, consoante matéria pacificada pelo STF na
sistemática da Repercussão Geral , TEMA 808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
cancelando-se o crédito atinente aos juros moratórios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 92
DF CARF MF
Original